Tribunal: TJPA
Processo: 0005689-23.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005689-23.2018.8.14.0133

APELANTE: FABIO VINICIUS DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0005689-23.2018.814.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FABIO VINICIUS DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. DANIEL RICARDO DA CRUZ DE ARAGÃO OAB/PA 1882-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DELITO FORMAL DO ART. 244-B DO ECA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO EFETIVA. CONFISSÃO POLICIAL NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL INSIGNIFICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fábio Vinícius da Silva Sousa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que o condenou pelos crimes do art. 157, §2º, II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se contra (i) a intempestividade das razões; (ii) nulidade pela ausência da vítima na audiência; (iii) insuficiência probatória; (iv) desconsideração da confissão; e (v) nulidade por erro material na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade; (ii) determinar se a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores estão comprovadas; (iii) estabelecer se a confissão policial deve ser desconsiderada por suposta violência; (iv) verificar se erro material na sentença gera nulidade; (v) analisar se deve ser reconhecida nulidade pela ausência da vítima na audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intempestividade das razões recursais configura mera irregularidade quando o termo de interposição da apelação é tempestivo, conforme entendimento jurisprudencial citado (TRF-3, ApCrim 5000467-84.2023.4.03.6007).

4.

A materialidade e autoria do roubo majorado se comprovam pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, reconhecimento seguro da vítima e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que localizaram o recorrente na posse da res furtiva.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de roubo cometidos na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com demais provas, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 849.435/SC).

6.

O depoimento de policiais em juízo deve ser valorado como qualquer prova testemunhal, especialmente quando coerente com o conjunto probatório.

7.

O crime de corrupção de menores é formal e dispensa prova da efetiva corrupção, bastando a demonstração da menoridade, nos termos da Súmula 500 do STJ e do precedente repetitivo (REsp 2.216.036/SP – Tema 221).

8.

A confissão perante a autoridade policial não foi utilizada como fundamento da condenação e não há prova de que eventual violência teria sido praticada pelos policiais, razão pela qual o pleito deve ser rejeitado.

9.

O erro material na sentença, consistente na menção a nome diverso, é vício corrigível que não compromete o mérito da decisão, não enseja nulidade e pode ser sanado sem alteração de conteúdo, conforme precedente citado (TJ-PR, ApCrim 0002702-92.2025.8.16.0139).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação intempestiva das razões de apelação constitui mera irregularidade quando o recurso é interposto tempestivamente.

2.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais coerentes e demais provas, possui especial relevância para comprovação da autoria em crimes de roubo.

3.

O crime do art. 244-B do ECA é formal e sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor.

4.

A confissão policial sem utilização na sentença e destituída de nexo comprovado com violência não gera nulidade.

5.

Erro material na sentença não acarreta nulidade quando não interfere no mérito e é plenamente corrigível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 600, §4º; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-3, ApCrim 5000467-84.2023.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, j. 09/08/2024;
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, REsp 2.216.036/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2025; TJ-PR, ApCrim 0002702-92.2025.8.16.0139, Rel. Des. Kennedy Josué Greca de Mattos, j. 06/10/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005689-23.2018.814.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FABIO VINICIUS DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. DANIEL RICARDO DA CRUZ DE ARAGÃO OAB/PA 1882-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de interposição do recurso de apelação por
FABIO VINICIUS DA SILVA SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na inicial acusatória (ID nº 19194916):

(...) Que por volta das 21:00hrs do dia 11/06/2018, em via pública, mais precisamente na Rodovia BR 316, o denunciado
FABIO VINICIUS DA SILVA SOUSA portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22 e em companhia do adolescente Lucas Silva dos Reis, roubou a motocicleta Honda 150 Titan Amarela de placa OFN-3213 da vítima Marcelo dos Santos Monteiro
. Ainda de acordo com o IPL, os denunciados teriam se juntado, ainda no bairro em que residem, com o intuito de cometerem crimes de roubo e, em ato contínuo, se dirigiram até esta comarca. Ao descer do ônibus, o denunciado e o adolescente avistaram a vítima trafegando em sua motocicleta, ocasião em que decidiram abordá-Ia a mão armada e roubar o veículo, empreendendo fuga pela BR-316. A vítima, ao perder os acusados de vista, acionou o alarme da motocicleta e, com a ajuda de alguns mototaxistas, conseguiu localizar o veículo em via pública abandonado, momento resolveu acionar a polícia.
Os policiais militares, juntamente com a vítima, saíram em perseguição dos acusados, vindo a encontrá-los mais a frente
.
Ao abordarem os acusados, a vítima imediatamente os reconheceu como autores do roubo e, ao realizar uma revista nos mesmos, foi encontrada a referida arma de fogo. O denunciado e o adolescente foram encaminhados até a seccional desta comarca, ocasião em que confessaram a autoria do delito em tela
(fis. o6 e 07).” (...) (grifo nosso)

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19194997), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 24159754)

pugnando preliminarmente, pela aceitação das razões fora de prazo em virtude de agravamento no quadro de saúde do filho do advogado constituído, bem como pela declaração de nulidade da sentença ante a ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteou pela absolvição do crime de ambos os crimes que lhe são imputados por insuficiência probatória, anulação da sentença por inépcia decorrente de erro material, além do afastamento da confissão espontânea por ter sido obtida mediante violência policial.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 25619856).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso

(ID nº 25640266).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Da aceitação das razões interpostas fora do prazo:

A Defesa pleiteia pelo conhecimento das presentes razões recursais apesar de estarem intempestivas, tendo em vista que o atraso se deu em virtude do agravamento do quadro de saúde do filho do causídico do Recorrente, conforme documentos juntados no ID nº 24159747.

Ademais, aponta que é cediço no ordenamento jurídico brasileiro que, nas hipóteses em que o termo de Apelação é firmado e protocolado corretamente no prazo previsto no art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal, eventual intempestividade das razões constitui uma mera informalidade, sendo o caso em questão.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304, C .C 297, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. AFASTADA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. - Preliminar de intempestividade das razões recursais da Defesa.
Sendo a interposição de Apelação tempestiva, a apresentação das respectivas razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Precedentes do STJ.
Preliminar afastada - Não há que se aventar a hipótese de atipicidade da conduta alicerçada na ocorrência de crime impossível, uma vez que falsidade grosseira é aquela atestada de plano. Os Policiais Rodoviários Federais que efetivaram a prisão em flagrante do réu precisaram recorrer ao sistema de informações para confirmar a veracidade do documento que lhes fora apresentado, não tendo, de plano, constatado a falsificação. Para que a tentativa não seja punida, o meio empregado pelo agente precisa ser absolutamente (completamente) ineficaz para a consecução da empreitada criminosa ou o objeto (pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito ativo do tipo penal) precisa ser absolutamente impróprio para o desiderato pretendido pelo criminoso. Tais situações retratadas escoram-se na ideia de que o bem jurídico tutelado pela norma penal não corre risco algum em face da conduta (comissiva ou omissiva) levada a efeito, de modo que o crime é reputado como impossível - Ausentes recursos das partes em face da dosimetria da pena, e não sendo verificadas quaisquer ilegalidades, fica mantida a pena corporal do acusado em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, arbitrados no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. - Apelação da Defesa a que se nega provimento.

(TRF-3 - ApCrim: 50004678420234036007, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 09/08/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/08/2024) (grifo nosso)

Assim, acolho a preliminar arguida e conheço das razões apresentadas.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição do crime de roubo majorado e corrupção de menores em razão de insuficiência probatória:

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado sua autoria na consumação do delito, assim como que teria corrompido o menor durante as circunstâncias que antecederam, ou em que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo
.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos.

No tocante ao delito de roubo majorado,
é válido ressaltar que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 19194863) e Auto de Apreensão e Exibição do objeto (ID nº 19194863
, fls
. 03), onde foi descrita motocicleta de propriedade da vítima encontrado na posse do recorrente.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou o depoimento prestado pela vítima (ID nº 19194863,
fls
. 07), o qual, descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa e reconheceu o Apelante como autor do delito, tendo as testemunhas de acusação, os policiais militares responsáveis pelo flagrante JORGE ROBERTO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, MARCOS PINHEIRO REZENDE e RENAN GOMES LOPES, confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os mesmos foram acionados pelo ofendido logo após o delito e que conseguiram localizar o Recorrente ainda na posse da
res furtiva,
o que em conjunto confirmam a prática do delito descrito na denúncia pelo Apelante.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Quanto ao crime de corrupção de menores, é cediço que não cabe a exigência de prova efetiva de que os menores tenham sido corrompidos por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, destaca-se o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito em questão:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PARTICIPAÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM EMPREITADA CRIMINOSA CONJUNTA
. SUBSUNÇÃO TÍPICA CONFIGURADA. PRECEDENTE VINCULATIVO (TEMA

REPETITIVO N. 221).

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.216.036/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Nesse passo, mantenho também a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Rejeito, portanto, as teses absolutórias suscitadas pela defesa.

2.2.

Do afastamento da confissão espontânea.

A Defesa também requer que a confissão do Recorrente perante autoridade policial seja desconsiderada por suposto vício, uma vez que teria sido obtida mediante uso de violência por partes dos policiais militares no momento do flagrante.

Ocorre que, analisando os autos, apesar da Defesa indicar que o Laudo Pericial n° 2018.01.007488-TRA (ID nº 19194863,
fls
. 14) atestou que o Apelante sofrera atos de violência, não há qualquer comprovação da tese defensiva de que tenha sido por parte dos policiais militares no momento da prisão.

Outrossim, vislumbra-se que a confissão não foi sequer utilizada para embasar a sentença condenatória, tendo em vista o extenso conjunto probatório que indica a autoria e materialidade do Recorrente quanto a imputação que lhe foi imposta, de modo que o reconhecimento de suposta nulidade não ensejaria sua absolvição.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo.

2.3.

Da anulação da sentença em virtude de erro material.

A Defesa também sustenta que a sentença prolatada é manifestadamente inepta, uma vez que o juízo
a quo,
em determinado momento, refere-se a outra pessoa de nome HELDER SILVA DOS SANTOS no édito condenatório, mencionando o Apelante FÁBIO VINICIUS DA SILVA SOUSA apenas posteriormente.

Analisando os autos, vislumbra-se que se trata de erro material que não influencia no mérito da decisão, sendo um desacerto de grafia que pode ser corrigido a qualquer momento, uma vez que não transita em julgado e não irá alterar os termos da fundamentação. Diante disso, embora a correção seja devida para adequada identificação do condenado, o vício não tem o condão de ensejar a nulidade da sentença, tampouco a absolvição do Recorrente, ao contrário do alegado pela Defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 C/C ART. 298, I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR.
1.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE CONSTA NOME DE TERCEIRO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, OCASIONANDO A AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PESSOA PROCESSADA E A CONDENADA. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL QUE DEVE SER IMPUGNADO MEDIANTE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE. ADEMAIS, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADOS. DECISÃO QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM OS FATOS DA DENÚNCIA. NULIDADE AFASTADA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL APONTADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
NO TEOR DA SENTENÇA. 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SOPESAR A CULPABILIDADE. RÉU QUE COMETEU O DELITO COM A CNH SUSPENSA EM RAZÃO DE FATO ANTERIOR DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. 2 .2. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

(TJ-PR 00027029220258160139 Prudentópolis, Relator.: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025) (grifo nosso)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026